Tribunal: TJSP
Processo: 1002880-29.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – autora que requereu o cancelamento do financiamento que celebrou com a ré um dia após a contratação – obrigação representada pelo contrato liquidada – cobrança nos meses subsequentes de duas parcelas relativas a esse financiamento – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão da autora – ré

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – autora que requereu o cancelamento do financiamento que celebrou com a ré um dia após a contratação – obrigação representada pelo contrato liquidada – cobrança nos meses subsequentes de duas parcelas relativas a esse financiamento – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão da autora – ré que descurou em comprovar que a autora foi orientada de que não houve o cancelamento da operação, mas a liquidação antecipada das parcelas – restituição dos valores debitados da conta corrente da autora que se impõe, descontado apenas o valor de R$ 97,83, pago a menor na ocasião em que o contrato foi liquidado – recurso da ré parcialmente provido.

RECURSO DA AUTORA – repetição do indébito – devolução dobrada que só é possível na hipótese de atuação de má-fé, o que não se evidenciou nos autos – recurso da autora desprovido.

Resultado: recurso da ré parcialmente provido, o recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002880-29.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é apelada MARLUCE
GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso da ré, desprovido o da autora, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002880-29.2016.8.26.0020 - Voto 23582
2
VOTO No: 23582
APEL. No: 1002880-29.2016.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó
1a VARA CÍVEL
JUÍZA: PAULA NARIMATU DE ALMEIDA
APTES. E APDOS. (RECIPROCAMENTE): MARLUCE GOMES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) E CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE autora que requereu o
cancelamento do financiamento que celebrou com a ré um dia
após a contratação
obrigação representada pelo contrato
liquidada cobrança nos meses subsequentes de duas parcelas
relativas a esse financiamento relação de consumo inversão do
ônus da prova pela verossimilhança da versão da autora ré que
descurou em comprovar que a autora foi orientada de que não
houve o cancelamento da operação, mas a liquidação antecipada
das parcelas restituição dos valores debitados da conta corrente
da autora que se impõe, descontado apenas o valor de R$ 97,83,
pago a menor na ocasião em que o contrato foi liquidado recurso
da ré parcialmente provido.
RECURSO DA AUTORA repetição do indébito devolução
dobrada que só é possível na hipótese de atuação de má-fé, o que
não se evidenciou nos autos recurso da autora desprovido.
Resultado: recurso da ré parcialmente provido, o recurso da
autora desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de restituição de valores que a autora Marluce
Gomes da Silva moveu contra a ré Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e
Investimentos. A autora alegou que firmou com a ré contrato de empréstimo para ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002880-29.2016.8.26.0020 - Voto 23582
3
quitado em 12 parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela em 07.04.2015,
e da última em 07.03.2016. Retornou à agência e requereu o cancelamento do
contrato. Foi orientada a voltar no dia posterior, sob a alegação que o cancelamento
não poderia ocorrer naquele momento. Retornou na agência e obteve a informação de
que o cancelamento havia sido concluído, com a retirada do valor do crédito de sua
conta corrente. Em maio/2015 foi surpreendida com o desconto de R$ 433,40. Nessa
ocasião, cientificou-se que esse montante também havia sido debitado de sua conta
corrente no mês de abril daquele ano. Procurou pela ré para solucionar a questão.
Preposto da ré lhe informou que o contrato não havia sido rescindido. No dia
03.03.2015 houve apenas a amortização das últimas dez parcelas. Por essa razão foi
descontado o valor integral das parcelas vencidas nos meses de abril e maio/2015.
Postulou pela procedência da ação, para o fim de a ré ser condenada a restituir, pelo
dobro, os valores atinentes às referidas parcelas.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de a ré
ser condenada a restituir, de forma simples, os valores cobrados indevidamente
(sentença de fls. 100/102).
Há recursos de lado a lado.
Em seu apelo (fls. 149/157), a ré alegou que a documentação
acostada aos autos demonstrava que houve amortização antecipada das parcelas de
números 3 a 12, por meio de boleto bancário. O valor amortizado pela autora foi de
R$ 1.629,70 e o disponibilizado em sua conta corrente foi de R$ 1.727,53. O
pagamento por ela efetuado resultou em uma diferença de R$ 97,83 que não foi
quitada. Não houve requerimento para o cancelamento do contrato, tampouco houve
a retirada do valor atinente ao empréstimo da conta corrente da autora. Despendeu
valores com a contratação, devendo ser remunerada pelos serviços que prestou. A
condenação na repetição do indébito deve ser afastada. Por conta do que expôs, pediu
que seu recurso fosse acolhido, para o fim de a ação ser julgada improcedente.
Em seu recurso (fls. 121/126), a autora afirmou que a atuação
de má-fé da ré restou demonstrada. A pretensão de repetição, pelo dobro, dos valores
debitados indevidamente de sua conta corrente deveria se dar. Por conta do que
expôs, pediu a procedência da ação para o fim de ser acolhido o seu inconformismo.
Em suas respostas (fls. 127/131 e 137/146), as partes pediram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002880-29.2016.8.26.0020 - Voto 23582
4
basicamente que os recursos contrários não fossem acolhidos.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação merecem ser conhecidos, porque
foram interpostos dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso da ré foi preparado. O da autora é isento de preparo, porque ela é
beneficiária da justiça gratuita (43).
No mais, o recurso da ré é parcialmente provido e o da autora
desprovido.
Destacou-se na sentença: “Narra a parte autora que,
arrependida do contrato realizado, comunicou a representante legal da ré que, na
oportunidade, informou-a ter havido o cancelamento do contrato, fato que se
mostrou inverídico, diante dos descontos comprovados às fls. 10. Caberia à
requerida comprovar nos autos que a promessa de cancelamento não fora realizada,
ou que houve a efetiva comunicação à requerente de que haveria o desconto de duas
parcelas do contrato em seu desfavor quando da solicitação de cancelamento.
Porém, nada produziu nesse sentido. Não se olvide de que o arrependimento no
prazo de 7 (sete) dias, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, não
se aplica ao caso em tela, posto que a contratação ocorreu em estabelecimento
comercial da ré, e não via internet ou por telefone. Houve contato pessoal da autora
com pessoal autorizado da requerida, momento em que houve o contato com as
cláusulas e conteúdo do contrato. Porém, o caso dos autos é peculiar, uma vez que,
conforme delineado alhures, houve a informação de que o contrato havia sido
efetivamente cancelado, o que, de fato, não ocorreu. Assim a autora tem direito a
devolução simples do valor comprovadamente descontado em favor da ré. Simples
porque, na hipótese, não restou evidenciada a má-fé, requisito necessário a ensejar
o pagamento em dobro” (fls. 101).
Conforme anotado, a autora alegou que em 02.03.2015
contratou empréstimo com a instituição financeira ré. Desistiu da contratação no dia
subsequente (03.03.2015). Nessa ocasião lhe foi informado que a contratação havia
sido cancelada. Não obstante, nos meses de abril e maio/2015 foram debitadas de sua
conta corrente duas parcelas relativas ao referido empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002880-29.2016.8.26.0020 - Voto 23582
5
A apelada afirmou que ocorreu a quitação antecipada da dívida
a partir da 3a parcela, por meio de boleto bancário. Alegou que não tem acesso à
conta corrente da autora, logo, não poderia ter estornado o valor creditado naquela
conta.
Pois bem. A relação entre as partes inegavelmente está sob a
égide do CDC, o que atrai a aplicação das normas protetivas deste código. Dentre tais
regras, tem-se a inversão do ônus da prova. Trata-se de facilitação à defesa do direito
do consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6o, inciso VIII,
do CDC.
Anote-se que nem sempre o consumidor é beneficiado com a
facilitação da defesa de seus direitos prevista em lei. Como se verifica do dispositivo
legal em comento, para que seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na
Lei no 8.078/90, necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímel ou
da hipossuficiência do consumidor.
No caso dos autos, impunha-se a inversão do ônus probatório.
Para se isentar da responsabilidade de restituição das parcelas,
cumpria a ré comprovar que a autora não requereu o cancelamento do contrato ônus
da qual não se desincumbiu.
Por outro lado, absolutamente crível a alegação da autora a
respeito do pedido cancelamento do contrato relativo ao financiamento que contratou
com a ré.
O documento de fls. 81, no qual a ré se escuda para afirmar
que houve a liquidação antecipada da obrigação representada pelo pacto identificado
pelo no 029520012590, não é suficiente para comprovar que o cancelamento da
dívida não foi requerido pela autora.
Em verdade, o que se constatou é que o contrato foi firmado
em 02.03.2015. O boleto para liquidação tinha como data de vencimento 03.03.2015.
A própria ré reconhece que a obrigação representada por esse boleto de cobrança
encontra-se quitada.
Ainda que se admitisse a liquidação antecipada do contrato,
como afirma a ré, causa estranheza o fato de o pacto ter sido quitado em 03.03.2015,
um dia após a sua formalização, e as parcelas dos meses subsequentes (abril e maio)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002880-29.2016.8.26.0020 - Voto 23582
6
não terem integrado o montante apontado para quitação. O desequilíbrio contratual
que advém disso o enriquecimento sem nehuma causa da ré é por demais
evidente.
Somente a ré tinha condições de esclarecer porque as parcelas
de abril e maio não foram incluídas no cálculo para liquidação antecipada. Nesse
contexto, injustificada a cobrança dos referidos meses.
Também há verossimilhança na alegação da autora de que o
crédito que lhe foi dispobilizado foi retirado de sua conta corrente. Apesar de ela não
ter esclarecido como isso ocorreu, não se pode desconsiderar que restou
incontroverso nos autos a quitação do valor de R$ 1.629,70.
Cabia à ré trazer indícios mínimos de que não houve promessa
de cancelamento do contrato, bem como de que a autora foi informada das
consequências advindas do rompimento do pacto e de que haveria a cobrança de duas
parcelas do financiamento, dada a extrema onerosidade daí decorrente. Nada a esse
respeito foi apresentado.
Em realidade, conforme já acentuado era ônus da ré em fazer
prova adequada para suplantar a divergência de que não se pactuou o cancelamento
do contrato, bem como de que a autora foi informada das consequências advindas de
seu pleito de cancelamento, constante na “data vênia”, absurda e injustificada
cobrança de aproximadamente 50% do montante financiado, depois de um dia de
contratação.
De resto, demonstrado pela ré (fls. 81) e não impugnado pela
autora que entre o valor pago (R$ 1.629,70) e o que lhe foi disponibilizado em conta
corrente (R$ 1.727,53), resultou em uma diferença de R$ 97,83. Por essa razão, deve
ser excluído o referido valor do montante que a ré deverá restituir à autora. Assim, no
ponto, o recurso da ré comporta acolhimento.
O recurso da autora não merece ser provido.
O pleito de repetição do indébito, pelo dobro, é descabido.
Apesar de não restar comprovado que foram prestadas
informações a respeito do pedido de cancelamento do contrato, não há nos autos
qualquer demonstração acerca da atuação dolosa ou de culpa grave da ré na cobrança
das parcelas do financiamento. Por essa razão, não há que se falar em condenação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002880-29.2016.8.26.0020 - Voto 23582
7
restituição de valores, pelo dobro, uma vez que o pacífico entendimento do STJ é
nessa linha. Sem dolo ou culpa grave, não cabe devolução dobrada de valores
indevidos.
Provido em parte mínima o recurso da ré e desprovido o da
autora, não há que se falar em majoração de honorários.
Nestes moldes, o recurso da ré é parcialmente provido e o
da autora desprovido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator